Tribunal: TCU
Processo: 001.709/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5743/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.709/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albertina Martins de Jesus (XXX.335.687-XX); Antonio Domingos Guia (XXX.403.263-XX); Balbino Gomes Neto (XXX.332.003-XX); Fredimar Oliveira Filho (XXX.152.483-XX); Ivagna Silva Rocha Costa (XXX.469.303-XX); Jose Pedro Moreira da Silva (XXX.659.332-XX); Jose Robert Ramos Rocha (XXX.912.973-XX); Maria da Graça Rocha Araujo (XXX.658.503-XX); Valmir Batista de Oliveira (XXX.023.833-XX); Wilson Berbare do Rosario (XXX.268.293-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.